Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. FURTO SIMPLES DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária e à reparação por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A demonstração da dinâmica do sinistro que resultou em acionamento do seguro, bem como o local de sua ocorrência não demanda prova pericial, sobretudo porque podem ser elucidados por documentos, fotografias ou até mesmo testemunhas. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de proteção veicular, com natureza de seguro. Furto simples. Risco não coberto. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. O autor, no dia 01/02/2022, por volta das 19h30, teve sua motocicleta furtada em frente ao portão de sua residência. Não há cobertura no contrato de seguro quanto à ocorrência de furto simples (cláusula 4.39 – ID. 39091080), razão por que descabe a indenização securitária.
4 – Dever de informação. Violação não demonstrada. Não se vislumbra violação do dever de informação previsto art. 6o, II, do CDC, uma vez que o contrato celebrado entre as partes, do qual o autor, quando da proposta, aduziu ter ciência (ID. 39091081), continha cláusula clara das modalidades de furto acobertadas, além da definição expressa de furto qualificado e dos riscos excluídos da cobertura (cláusula 4.39, ID. 39091080 – págs. 19/25). (Acórdão 1387562, 07117452320218070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
5 – Limitação de cobertura. A limitação de cobertura securitária não pode ser considerada abusiva se não atinge os elementos essenciais do contrato em que se insere. Assim, mostra-se legítima a contratação de seguro de motocicleta que cobre apenas roubo e furto qualificados, situação na qual não se enquadra o caso em tela. Precedente (Acórdão n.591703, 20110710281502ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J